Tribunal: TJES
Processo: 5017670-30.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017670-30.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARILZA FERREIRA e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ILIQUIDEZ DOS BENS DO ESPÓLIO. DIFERIMENTO DAS CUSTAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES, que, no bojo do inventário nº 5020147-24.2023.8.08.0012, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas iniciais sob pena de cancelamento da distribuição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
A questão em discussão consiste em definir se, diante da iliquidez dos bens do espólio, é possível o diferimento do pagamento das custas processuais para o final da ação de inventário, ainda que indeferido o pedido de justiça gratuita às herdeiras.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
A responsabilidade pelo pagamento das custas em ações de inventário recai sobre o espólio, e não sobre os herdeiros ou inventariante, sendo irrelevante a situação financeira pessoal destes.
4.
A gratuidade de justiça, em inventários, deve ser aferida com base na condição patrimonial do espólio, sendo incabível a concessão do benefício com base na alegada hipossuficiência dos herdeiros.
5.
A iliquidez dos bens indicados no espólio, tais como automóveis e créditos trabalhistas ainda não recebidos, autoriza o diferimento do pagamento das custas para o final do processo, como forma de viabilizar a tramitação regular do inventário e garantir o acesso à justiça.
6.
O diferimento das despesas processuais, embora não configure gratuidade, atende ao princípio da proporcionalidade e evita prejuízos à efetividade da jurisdição, especialmente diante da ausência de liquidez imediata dos bens deixados pelo
de cujus
.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
7.
Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento:
8.
A obrigação pelo pagamento das custas no inventário é do espólio, sendo irrelevante a hipossuficiência econômica dos herdeiros.
9.
A ausência de liquidez imediata dos bens do espólio justifica o diferimento do recolhimento das custas para o final do processo de inventário.
10.
O diferimento das despesas processuais não se confunde com a gratuidade de justiça, mas é medida excepcional que visa assegurar o acesso à jurisdição.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no merito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para REFORMAR EM PARTE a decisao agravada, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARILZA FERREIRA
e
A
NGÉLICA FERREIRA BARBOSA (menor)
em face da r. decisão (evento 51793978), proferida pelo douto magistrado da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica – Comarca da Capital –, que, no inventário de nº 5020147-24.2023.8.08.0012, indeferiu a gratuidade de justiça

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
em se tratando de inventário ou ações referentes a Direito Sucessório, é irrelevante a situação financeira dos herdeiros, sendo do espólio a obrigação do pagamento das custas processuais
” (evento 51793978).

Por isso, determinou a intimação da parte requerente para quitar as custas prévias no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Primeiramente, observo o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão do órgão
a quo
que rejeitou o pedido de gratuidade de justiça (art. 1.015, inciso V, do CPC) e por ser dispensada a formação do instrumento (art. 1.017, §5º, do CPC), razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Como é cediço, a simples declaração de hipossuficiência financeira não é suficiente para garantir a benesse quando o acervo probatório infirma a alegação de precariedade econômica e demonstra que a parte possui condições de arcar com as despesas processuais. Sobre o tema:

A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.
1

Impende destacar que a condição financeira das herdeiras não serve como parâmetro para análise da gratuidade de justiça, que deve ser apreciada com base no acervo patrimonial do espólio, porque é deste ente a obrigação de recolhimento das custas processuais. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Em se cuidando de processo de inventário, as despesas e custas são encargo do próprio espólio, e não do inventariante ou herdeiros, de modo que a capacidade financeira é de ser analisada pelo acervo patrimonial deixado pelo de cujus, e não com base na declarada hipossuficiência financeira das recorrentes.
2. A inexistência de liquidez momentânea do patrimônio do espólio não autoriza a concessão da assistência judiciária gratuita, mas o diferimento do pagamento das custas para o final. 3. Recurso desprovido. (TJES; Classe: Agravo de Instrumento 5009378-27.2022.8.08.0000; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR; Sessão de Julgamento: 20/08/2023)

Ocorre que os bens indicados na exordial (evento 35594381) da ação originária, isto é, os automóveis Chevrolet Agile, 2010/2011, placa HNS 1530, e Chevrolet Onix, 2020/2020, placa QXM9F80, bem como os créditos trabalhistas pleiteados na demanda de nº 0000979-21.2023.5.17.0013, não gozam de liquidez, o que autoriza o diferimento da quitação das taxas judiciárias para o final do processo, vide os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – RESPONSABILIDADE DO ESPÓLIO DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS – BENS IMÓVEIS – ILIQUIDEZ – PAGAMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DESTE E. TJES – RECURSO PROVIDO. 1. O pagamento das despesas processuais do inventário é responsabilidade do espólio, e não dos herdeiros. 2. O patrimônio deixado pelos inventariados resume-se, segundo as agravantes, à imóveis, não possuindo, portanto, liquidez para pagamento das custas judiciais
3. Considerando que não há a obtenção imediata dos recursos no espólio, se faz razoável, no caso concreto, o pagamento das custas ao final do processo, com a finalidade de que seja viabilizado o processamento do inventário.
4. Recurso conhecido e provido. (TJES; Classe: Agravo de Instrumento 5006141-48.2023.8.08.0000; Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA; Sessão de Julgamento: 07/03/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AÇÃO DE INVENTÁRIO. AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ILIQUIDEZ DO PATRIMÔNIO. RECOLHIMENTO AO FINAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I – Em ação de inventário, a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais recai sobre o espólio e não sobre os herdeiros, de modo que a situação financeira destes últimos é irrelevante.
II - Sendo ilíquido o monte-mor, é razoável o pagamento das despesas processuais ao final do processo, a fim de garantir o direito constitucional de acesso à Justiça.
III - Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; Classe: Agravo de Instrumento 5013078-74.2023.8.08.0000; Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador ROBSON LUIZ ALBANEZ; Sessão de Julgamento: 19/09/2024)

Aliás, a Procuradoria de Justiça, no parecer de fls. 01-05 do evento 14043176, de lavra da Dra. Fabiana Fontanella, consignou que “
apesar do patrimônio deixado pelo de cujus ter um valor significativo, não possui liquidez imediata a viabilizar o pagamento das custas e despesas processuais.
” (fl. 03).

Nesse contexto, entendo razoável o diferimento das despesas processuais, de forma que a parte agravante possa dar seguimento ao feito sem ônus financeiro imediato, preservando-se o interesse público na regular tramitação da ação de inventário e respeitando-se o princípio da proporcionalidade.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a decisão agravada, no sentido de assegurar o diferimento de quitação das despesas processuais para o final do processo de inventário.

É como voto.

1
NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado – 16. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 522.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 18.08.2025 a 22.08.2025:

Acompanho o E. Relator.